Tribunal: TJSP
Processo: 1000769-55.2021.8.26.0648
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Alegação de indevida divulgação do número do telefone de consumidora em cadastro de proteção ao crédito - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais - Sentença de improcedência - Apelo da autora - Cadastro reputado lícito no julgamento submetido ao regime dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça - REsp no 1.419.697/RS (Tema no

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Alegação de indevida divulgação do número do telefone de consumidora em cadastro de proteção ao crédito - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais - Sentença de improcedência - Apelo da autora - Cadastro reputado lícito no julgamento submetido ao regime dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça - REsp no 1.419.697/RS (Tema no 710) - Súmula 550 do Superior Tribunal de Justiça - Inexistência de ato ilícito - Indenização inexigível - Sentença mantida - Recurso desprovido